Tribunal: TJSP
Processo: 1049016-43.2020.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-16
Data de publicação: 2021-10-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PARTE AUTORA – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE A SER SANADA – DECISÃO EMBARGADA QUE ENFRENTOU DE FORMA SUFICIENTE A CONTROVÉRSIA APRESENTADA – RECORRENTE QUE BUSCA A REFORMA DO JULGADO POR VIA IMPRÓPRIA. – DESCABIMENTO.

Embargos de declaração rejeitados.